Tribunal: STF
Processo: Rcl 87052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Robson Neves Fiel dos Santos contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 10 da Súmula  Vinculante.
 
2.	Afirma que o STJ afastou, por órgão fracionário e sem declaração formal de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 638 do Código de Processo Penal, na redação da Lei 13.964/2019, bem como dos arts. 1.043, §1º, §§2º e 3º, e 927, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Sustenta que, com isso, foram indevidamente rejeitados embargos de divergência fundados em confronto de teses jurídicas e reputados intempestivos embargos de declaração opostos dentro do prazo de cinco dias previsto na legislação processual civil. Alega, ainda, que o Tribunal desconsiderou precedente qualificado e vinculante firmado no REsp repetitivo 1.920.091/RJ, que define a publicação da sentença condenatória como único marco interruptivo da prescrição para crimes anteriores à Lei 11.596/2007. Afirma que houve aplicação indevida do entendimento firmado no HC 86.125/SP a situação diversa, na qual houve provimento de recurso especial, com utilização de recurso exclusivo da defesa em prejuízo do réu. Sustenta também que se admitiu, de forma implícita, a retroatividade de lei penal material posterior e mais gravosa. 
 
3.	Requer tutela liminar para suspender os efeitos dos acórdãos reclamados. No mérito, busca a procedência da reclamação para cassá-los e determinar novo julgamento com observância das normas afastadas, e, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para declarar a prescrição.

          É o relatório                                                                           
          Decido  
4.	Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
                                                                                                         
5.	A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                         
6.	Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 10 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:
 
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
7.	No julgamento do AgRg nos EDv em RESP Nº 2010226 - DF, assim decidiu o STJ (e-doc. 10, p. 2-3):
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência, com base no art. 266-C do RISTJ, por ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos embargado e paradigmas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática e jurídica entre os acórdãos embargado e paradigmas, apta a ensejar o cabimento dos embargos de divergência. 3. A questão também envolve a possibilidade de utilização de acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional e embargos de divergência anteriores como paradigmas para embargos de divergência. E se é possível a concessão de habeas corpus, de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos embargado e paradigmas impede o conhecimento da divergência jurisprudencial. 5. Embargos de divergência não são cabíveis contra acórdãos do STJ proferidos em embargos de divergência anteriores. 6. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional não podem servir como paradigma para embargos de divergência, mesmo sob a vigência do CPC/2015. 7. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:’1. A ausência de similitude fática e jurídica entre acórdãos embargado e paradigmas impede o conhecimento da divergência. 2. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional e em embargos de divergência anteriores não podem servir como paradigma para embargos de divergência. 3. Não é possível a concessão de habeas corpus de ofício no âmbito dos embargos de divergência’. “
 
8.	Compulsando os autos, observo que o STJ não promoveu — nem neste acórdão nem nos dois embargos de declaração que o sucederam —  o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, tampouco discutiu a constitucionalidade de dispositivos infralegais, tendo apontado, tão somente, as razões do não cabimento dos embargos de divergência.
 
9.	A mera leitura da decisão reclamada evidencia que não resta caracterizada qualquer violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
10.	Esse tem sido o entendimento desta Corte ao analisar situações análogas à presente e a suposta violação ao conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Nesse sentido:
 
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.043, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
(Rcl nº 33.767 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 19/11/2019)
 
11.	Assim, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto vislumbro a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). III- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).”
 
12.	 Por fim, a concessão de habeas corpus de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator